Tribunal: TJDFT
Processo: 0707966-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ACORDO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CURSO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar se pode haver o prosseguimento do curso do processo de origem, com a intimação do devedor para comprovar o pagamento da prestação de alimentos e evitar a eventual decretação de sua prisão.

2. A sentença produz os efeitos da coisa julgada entre as partes da relação jurídica processual e não prejudica terceiros após o transcurso do prazo para impugnação sem a interposição de apelação, nos termos do art. 506 do CPC. Assim, os efeitos produzidos pela coisa julgada somente poderiam ter sido desconstituídos, no presente caso, por meio de ação com eficácia preponderante constitutiva negativa, de acordo com a regra prevista no art. 966, § 4o, do CPC.

3. No caso em exame houve a homologação de acordo judicial, mas, antes de ter sido a sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada, sobreveio a alegação de descumprimento por uma das partes. Por essa razão afigura-se correta a decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, com a determinação do regular prosseguimento do curso do processo.

4. Recurso conhecido e desprovido.